Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702144-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: EAGLE PROTECAO MUTUA E BENEFICIOS IMPETRADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SANTA MARIA, JONAS SANTOS DE FREITAS DECISÃO MONOCRÁTICA Os presentes embargos de declaração foram opostos por Eagle Proteção Mútua e Benefícios em face da decisão monocrática de ID 64048877, que não conheceu do mandado de segurança impetrado pela ora Embargante em razão do seu não cabimento no presente caso. Assevera a Embargante que houve erro e contradição na decisão, pois estaria claramente demonstrada a teratologia da decisão objeto do mandamus, que não conheceu dos aclaratórios então opostos e, consequentemente, reconheceu o trânsito em julgado da sentença em razão da não interrupção do prazo para recurso. Assim, requereu o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que se atribua efeito modificativo aos presentes embargos e sejam sanados os vícios supostamente existentes. É, em breve linhas, o relatório. Passo a decidir. De início, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator a possibilidade de julgamento monocrático dos aclaratórios na forma do § 2o do art. 1.024 do CPC, in verbis: [...] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. [...] § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [...] (grifei) Igualmente, indispensável a apreciação dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, especificamente com a observância do que rezam os artigos 49 e 50, quanto à tempestividade das razões recursais. Superada a análise dos requisitos de admissibilidade, passo ao exame da tese sustentada pelo Embargante. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Assim, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão/decisão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. No caso em espeque, verifico que a Embargante sustenta que houve erro e contradição na decisão, pois estaria claramente demonstrada a teratologia da decisão objeto do mandamus, já que os embargos de declaração opostos na ocasião visavam sanar omissão existente na sentença, todavia, o juízo de origem não teria tomado conhecimento dos aclaratórios e, consequentemente, teria declarado o trânsito em julgado em decorrência da não interrupção do prazo para recurso. Entretanto, em que pese o argumento apresentado pela Embargante, conforme destacado na decisão objeto dos presentes aclaratórios, o STJ possui entendimento assente de que “[...] os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022); inexiste teratologia ou patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante. Portanto, inexistentes quaisquer dos vícios apontados, evidente a inadequação da via eleita por meio do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tomo conhecimento dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los, mantendo incólume a decisão monocrática impugnada. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora